Tribunal: TJMT
Processo: 1022766-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022766-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), LUZIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 815.626.321-91 (AGRAVADO), JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA NOVAES - CPF: 070.663.231-14 (AGRAVADO), J. P. D. O. N. - CPF: 084.121.551-06 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO
–
FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

–

POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É assegurado a
os dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022766-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:

LUZIA MARIA DE OLIVEIRA, JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA e JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NOVAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Alteração Contratual c/c Danos Morais n. 1037558-82.2020.8.11.0041, ajuizada por
LUZIA MARIA DE OLIVEIRA e outros
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante o restabelecimento dos autores/agravados no plano de saúde Unimed Plus – Assoc/Sind., contrato n. 00568485.00019007, mantendo-a nas mesmas condições anteriormente pactuadas e que a ré se abstenha de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano ou criar empecilho para sua manutenção.

Consta que aquele juízo estabeleceu o prazo de cinco dias para o cumprimento da determinação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.

Discorre que os recorridos são usuários do plano de saúde como dependentes de Nelson de Oliveira Novaes, falecido em 12.06.2020, o qual era cônjuge e genitor dos agravados, cujo plano foi firmado por meio do contrato coletivo em convênio com a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA – AMDEPOL.

Aduz a agravante que
“no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras” (sic)
, dessa forma, entende que deve ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo no caso em apreço, a aplicação da Lei 9.656/98 e não o Código de Defesa do Consumidor, como fez a douta magistrada na decisão recorrida.

Ressalta que
“após o falecimento do titular do plano, foi garantido à parte Agravada, a manutenção do benefício pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da legislação de regência e do contrato celebrado

(...). Todavia, a parte Agravada, não aderiu ao referido plano benefício, razão pela qual o contrato anterior foi cancelado em 30.06.2020”
(sic).

Alega que não houve qualquer negativa por parte da UNIMED CUIABÁ quanto à manutenção do plano de saúde,
“eis que a parte Agravada não finalizou a contratação do plano benefício de 24 (vinte e quatro) meses, NÃO HAVENDO FALAR, POR COROLÁRIO LÓGICO, NA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE a ensejar o deferimento do pedido de tutela de urgência requestado na instância de piso”
(sic).

Diz que
“assim, merece reforma a decisão combatida, por estar em desconformidade com o contrato pactuado entre as partes e com a legislação de regência (...), podendo seus dependentes migrarem para outro plano oferecido pela operadora de planos de saúde, sem que seja necessário o cumprimento de um novo período de carência”
(sic).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação, face a legalidade da exclusão dos agravados do contrato coletivo. (id. 65012966)

O efeito suspensivo foi
indeferida
por esta Relatora em 10/11/2020, conforme se observa pela decisão de Id. 65799479.

Os agravados deixaram transcorrer o prazo para a apresentação de contraminuta (Certidão de Id. 69488494), vindo a apresenta-la posteriormente, conforme se extrai do id. 69735497, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, consoante se observa pelo Id. 65040493/65040494.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos que instruem o presente instrumento, que
a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória determinando que esta promova o restabelecimento dos agravados no plano de saúde Unimed Plus – Assoc/Sind., contrato n. 00568485.00019007, mantendo-a nas mesmas condições pactuadas antes do falecimento do titular do plano
.

A agravante sustenta que

“após o falecimento do titular do plano, foi garantido à parte Agravada, a manutenção do benefício
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses
, nos termos da legislação de regência e do contrato celebrado

(...). Todavia, a parte Agravada, não aderiu ao referido plano benefício, razão pela qual o contrato anterior foi cancelado em 30.06.2020”
(sic).

Pois bem. De uma análise das razões dispendidas pela agravante, constata-se que
a Magistrada de primeiro grau deu a melhor solução ao caso, ante o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida de urgência.

Isso porque é assegurado a
os dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, se não vejamos:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência
é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde
, nos termos do disposto neste artigo
”
(negritei).

Importa destacar que o prazo defendido pela agravante de 24 (vinte e quatro) meses, é aplicável aos
contratos existentes
em decorrência do vínculo empregatício
, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao
assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo supra citado, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001:

“§ 1
o
O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”

Logo,
escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que
“
a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado”

(fonte:
https://www.conjur.com.br/2020-ago-25/morte-titular-plano-saude-nao-encerra-relacao-obrigacional
, acessado em 09/11/2020).

A propósito, este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1765995/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Este Sodalício também já pronunciou sobre o assunto, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO.
A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3o, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde.
A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1010740-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
– POSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO INVERSO – DEPENDENTE IDOSA (88 ANOS) – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do marido (titular do plano) é reconhecida pelo artigo 30, § 3o, da Lei Federal no 9.656/98.
Ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante que, a princípio, milita em favor da agravada, pena de dano inverso à saúde desta, haja vista se tratar de pessoa idosa (88 anos) que não pode ter a assistência médico-hospitalar interrompida, devendo ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida realize a manutenção do plano de saúde da dependente/requerente, nos moldes pactuados pelo titular falecido, enquanto perdurar a lide. Isto porque, a exclusão da segurada do plano de saúde firmado por seu falecido esposo em 2007, obrigando-se a contratar novo plano, com novos valores, no momento em que mais necessita, ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual.-“
(N.U 1006999-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Logo, tenho que a operadora do plano de saúde deve proceder
o restabelecimento dos autores/agravados no plano de saúde Unimed Plus – Assoc/Sind., contrato n. 00568485.00019007, nas mesmas condições anteriormente pactuadas
, pelo que deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
UNIMED CUIABÁ
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021